Tribunal: TJSP
Processo: 1012371-57.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de água. Demanda condenatória em obrigação de fazer. Pretensão de transferência da titularidade de unidade consumidora para o nome da autora. Sentença de procedência. Reconhecimento, dentre outras coisas, do direito da ré de cobrança dos débitos em aberto, mas de forma parcelada, conforme requerido na petição inicial. Insurgência da concessionária tão somente

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de água. Demanda condenatória em obrigação de fazer. Pretensão de transferência da titularidade de unidade consumidora para o nome da autora. Sentença de procedência. Reconhecimento, dentre outras coisas, do direito da ré de cobrança dos débitos em aberto, mas de forma parcelada, conforme requerido na petição inicial. Insurgência da concessionária tão somente quanto à falta de detalhamento das condições de parcelamento devidas. Pertinência. Sentença que criou, a respeito, condição potestativa pura em favor da consumidora, que poderá, simplesmente, recusar, por não atenderem a seus interesses, todas as formas de parcelamento que venham a ser propostas pela concessionária. Reconhecimento da nulidade, por omissão, quanto a esse aspecto. Sentença parcialmente anulada, de ofício, para que sejam objetivamente definidas, na origem, se necessário com exame das condições econômicas da autora, os termos em que deverá ocorrer o parcelamento deferido e não concretamente impugnado pela ré. Apelo da ré conhecido, com anulação parcial da r. sentença, de ofício.